Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004856-12.2020.8.11.0000
Impetrante: Gláucio Araújo de Souza
Paciente: Wagner da Silva Campos
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante assevera que o paciente, apesar de ter sido preso no último dia 25, ainda não foi submetido a audiência de custódia, em desconformidade com o art. 310 do Código de Processo Penal.
Sustenta que o impetrado não se valeu de fundamentação idônea para impor ao paciente a ultima ratio e não justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Outrossim, alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação provisória, a saber, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, argumentando inexistir prova de que o paciente estaria traficando drogas no momento de sua captura e enaltecendo os seus predicados pessoais.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Inicialmente, cumpre registrar que a eficácia do art. 310 do CPP, que trata da obrigatoriedade da audiência de custódia, encontra-se suspensa por força da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305/DF, no dia 3 de fevereiro do corrente ano. Não fosse o bastante, observo que o magistrado plantonista justificou a não realização da solenidade na precariedade técnico-estrutural das comarcas do interior do Estado, deixando o ato a cargo do juiz da causa, nos termos do art. 2o, parágrafo 3o, do Provimento n. 12/2017 do Conselho da Magistratura.
Sem ignorar tal circunstância, é digno de nota que, aparentemente, a prisão preventiva foi decretada à míngua de manifestação ministerial ou representação da autoridade policial, o que pode caracterizar violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019. Ainda assim, a aferição dessa irregularidade exige o exame acurado das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Além disso, no que diz respeito à suposta ausência do fumus comissi delicti, este Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). De qualquer sorte, registro que a caracterização da figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, prescinde da efetiva comercialização da substância entorpecente ou sua distribuição a terceiros, uma vez que também são incriminadas condutas como “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”, e, na espécie, observo que o paciente teria sido surpreendido na posse de 18 pequenas porções de cocaína, conforme depoimentos prestados pelos Policiais Militares Michel Rodrigo de Moraes e Rodrigo Araújo Martins (Id. n. 35134989, pp. 8-11) e auto de constatação preliminar (Id. n. 35136951, pp. 1-2).
Todavia, no que concerne à demonstração do periculum libertatis, verifico que o decisum de conversão da custódia carece de fundamentação idônea.
Com efeito, o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, preceitua que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Por seu turno, o novo Código de Processo Civil, em boa hora, passou a considerar “não fundamentada” a decisão que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (art. 489, § 1o, III).
No caso dos autos, constato que o eminente magistrado de origem utilizou termos genéricos que se aplicariam a uma infinidade de hipóteses, sem, contudo, esclarecer as razões pelas quais a prisão preventiva seria a solução adequada em relação ao paciente. Confira-se, in verbis:
“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06.
(...)
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social” (Id. n. 35136957, pp. 1-2; sic).
Da leitura do trecho acima transcrito, nota-se que o julgador, aparentemente, partiu da equivocada premissa de que a custódia cautelar é a regra em caso de tráfico de drogas, quando nossa ordem jurídica adota orientação diametralmente oposta, que apregoa, como corolário do princípio da presunção de inocência, a liberdade como regra, e a prisão como exceção.
Nesse contexto, constato que o julgador não fez mais do que se reportar à mera configuração do tipo penal em comento, deixando de indicar elementos concretos que porventura permitam inferir o perigo que a liberdade do paciente ofereceria à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Convém salientar que, consoante a documentação encartada nos autos, Wagner confessou a prática delitiva ao ser interrogado pela autoridade policial (Id. n. 35136951, pp. 5-8), o que, em princípio, denota sua ausência de interesse em frustrar a produção probatória ou a aplicação da lei penal. Além disso, o paciente é primário (Ids. n. 35136954 e 35136955) e comprovou possuir residência fixa (Id. n. 35136956), fatores estes que, somados à ausência de demonstração da gravidade concreta da conduta, desnudam a desproporcionalidade da sua segregação provisória.
Logo, evidencia-se de plano o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente por decisão que não atende o dever constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada a fim de revogar a prisão preventiva, aplicando ao paciente, contudo, considerando as especificidades do caso concreto, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento periódico, até o 5o dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;
II – comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem.
Expeça-se alvará de soltura, nele consignando a advertência de que o descumprimento de qualquer das medidas ora fixadas poderá redundar no restabelecimento da custódia, com fulcro no art. 312, parágrafo único, do CPP.
Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator